Tribunal: TJDFT
Processo: 0738027-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, Ademar Melo dos Santos, contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O agravante afirma que a tutela de urgência pleiteada não se fundamenta no simples fato do ajuizamento da ação, além de não estar se eximindo de suas responsabilidades perante seus credores, requerendo apenas que seja determinado a limitação de todos os descontos decorrentes de empréstimos consignados e de caráter pessoal, além de demais dívidas, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos até que seja estipulado o plano de pagamento. Sustenta que lhe é dado apresentar o plano de pagamento antes da fase conciliatória, mormente para lhe possibilitar viver com o mínimo existencial, sem que as dívidas comprometam a sua subsistência. Assevera que noventa e cinco por cento (95%) de sua renda líquida se encontra comprometida com as prestações e outras despesas básicas de subsistência. Discorre sobre a dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela recursal para limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos seus vencimentos, determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos e vedar a inclusão do seu nome em cadastros de proteção de crédito, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se a ausência de relevância na argumentação recursal. Em juízo prefacial, o agravante não observou a necessidade de incluir todos os credores na ação de repactuação por superendividamento, haja vista noticiar que, além dos empréstimos com o único apontado como réu, BRB Banco de Brasília S.A., também teria contrato com o Banco do Brasil S.A. Ainda em caráter prelibatório, consoante o Tema no 1.085, dos recursos especiais repetitivos, o c. STJ definiu que a limitação de empréstimos a 30% não se aplica aos contratos bancários com desconto em conta corrente, desde que haja autorização para os débitos e enquanto esta perdurar. Anote-se que a ação de repactuação de dívidas tem rito próprio e finalidade específica, que é a de preservar o mínimo existencial, cuja expressão financeira é definida em norma regulamentar. Assim, considerando que o salário líquido do agravante é de R$ 4.475,84 (quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), bem como a ausência de clareza na especificação dos contratos em vigor, os valores de suas parcelas e as despesas essenciais, não há concluir pelo comprometimento do mínimo existencial antes de instaurado o contraditório. Assim, ausente a relevância na argumentação recursal, a só presença da afirmação de urgência não autorizam o deferimento da tutela antecipada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se o d. Juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator